Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA INAPLICÁVEL.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela executada em recuperação judicial, contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de que todas as medidas expropriatórias deveriam ser concentradas no juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado analisou expressamente a questão relativa à competência para adoção de medidas constritivas em execução de créditos extraconcursais, reconhecendo que as taxas condominiais não se submetem à recuperação judicial e não estão sujeitas ao juízo universal, conforme interpretação dos arts. 6o e 84, III, da Lei no 11.101/2005.
4. A alegação da embargante foi previamente enfrentada na própria sentença recorrida e no agravo de instrumento no 0724396-91.2024.8.07.0000, julgado por este Tribunal, estando, portanto, a matéria preclusa.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, tampouco à rediscussão da causa sob o mesmo fundamento já analisado, sobretudo diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o; Lei no 11.101/2005, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: Nenhuma.